Tribunal: STF
Processo: ARE 1511266
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo (eDoc 154) em face de decisão (eDoc 143) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    O recurso excepcional (eDoc 117), em que se aponta afronta aos arts. 5º, inciso X e XI, e 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal, foi interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 83).



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, o Tribunal de origem apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca veicular (eDoc 83):



    Do contexto das narrativas dos policiais acerca das circunstâncias de abordagem, é de ser declarada a nulidade, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, pois a apreensão se deu em busca veicular sem autorização judicial e ausente fundada suspeita de posse de corpo de delito. 



    No caso, não encontro, na prova dos autos, situação fática que autorizasse a severa restrição dos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e à liberdade (art. 5º, caput, e X, da CF), que se operou no exercício do poder de polícia, ainda que de boafé, modo a comprometer a prova da materialidade do delito. 



    O que se tem, do teor das próprias declarações dos policiais, é que, durante patrulhamento de rotina, foram abordados por um popular que informou que os ocupantes de um determinado veículo estavam comercializando drogas. Localizaram o veículo, porém estava vazio. Prosseguiram em patrulhamento, monitorando o referido automóvel, o qual foi abordado horas depois. Realizadas buscas pessoais e veicular, localizaram parte dos entorpecentes apreendidos. Na sequência, após questionarem os acusados, deslocaram-se até à pousada em que eles estavam hospedados, momento em que apreenderam o restante dos entorpecentes no quarto indicado e "franqueado" pelo réu Pedro Crizel. 



    Verifica-se, assim, que houve uma abordagem do veículo na via pública, que culminou em uma revista veicular com apreensão de drogas. Posteriormente, o ingresso no quarto da pousada em que hospedados os réus. O motivo da diligência foi a prévia denúncia anônima indicando a prática do delito pelos ocupantes do veículo utilizado pelos acusados, circunstância que, com todas as vênias, não substancia, por si e "a priori", fundada suspeita de posse de arma ou de objeto ilícito (AgRg no HC 741131 / GO, SExta Turma, Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. em 28/11/2022 e AgRg no HC 771337 / SP, Quinta Turma, min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 04/10/2022).



    No caso, não há menção a qualquer elemento externalizado em atos concretos, movimentação típica de comercialização de drogas, ato suspeito de entrega sub-reptícia de substância a terceiro, dispensa de objetos. Nada de específico até então. Porém, ainda assim, os réus foram abordados e seu veículo revistado. 



    Em que pese os policiais tenham referido, em juízo, que as drogas estavam espalhadas pelo veículo, o que não foi relatada nos depoimentos na delegacia, os elementos indicam que a conclusão sobre a visibilidade das drogas ocorreu apenas durante a busca pessoal e veicular, quando localizadas e apreendidas, de modo que não ficou demonstrada a ocorrência de eventual visão plena pelo lado de fora do veículo, pelo que descabe cogitar de encontro fortuito. 



    Ressalto, ainda, que, embora referido que o acusado indicou e franqueou o acesso dos policiais no quarto da pousada em que estavam, a diligência já estava maculada, resultando, por derivação, a ilicitude da prova obtida na pousada, que se equipara à residência, no que tange à proteção constitucional de domicílio. (grifei)



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    Ademais, o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, pela leitura do acórdão recorrido, consignou-se que “houve uma abordagem do veículo na via pública, que culminou em uma revista veicular com apreensão de drogas. Posteriormente, o ingresso no quarto da pousada em que hospedados os réus. O motivo da diligência foi a prévia denúncia anônima indicando a prática do delito pelos ocupantes do veículo utilizado pelos acusados”.



    Pois bem. Verifica-se que não restou caracterizada a justa causa necessária para a busca pessoal e posterior ingresso em domicílio, porquanto não houve demonstração de qualquer elemento concreto que corroborasse a denúncia anonima recebida quanto à ocorrência de crime. 



    Nesse viés, a título ilustrativo, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:



     Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)



    Entendo, desse modo, que na ausência de demonstração de justa causa ou sequer atitude suspeita dos abordados, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à necessidade de existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal e ingresso em domicílio. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente